Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-98.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016833-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 043.801.401-48 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.041.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (TERCEIRO INTERESSADO), S. A. D. A. - CPF: 068.665.761-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL QUEIROZ DIAS - CPF: 813.250.291-49 (VÍTIMA), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ALAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 043.801.401-48 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO- PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
,
pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo, com participação de adolescente, além de disparos contra os policiais militares, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016833-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de
ALAN RODRIGO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, réu primário, possuidor de ocupação lícita e residente no distrito da culpa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi
o pedido de liminar, consoante id. N.
53853468.

As informações de praxe foram apresentadas (ID n.
54921226).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
57430457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, tendo em vista não se encontrar presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, sobretudo, porque o crime em análise foi um fato isolado em sua vida.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi denunciado, juntamente com os corréus Josias Calebe Barbosa dos Santos e José Alison dos Santos Silva, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Consta na denúncia que:
“(...) Josias Calebe Barbosa dos Santos, Alan Rodrigo da Silva e José Alison dos Santos, com o adolescente em conflito com a lei Sidinilson Aparecido Almeida, encontraram-se no estabelecimento denominado Point da Pizza, local previamente ajustado entre eles, a fim de articularem os detalhes da prática criminosa.

Em seguida, os increpados e o adolescente seguiram em direção à residência da vítima em um veículo GM Vectra, de cor prata, de
propriedade do denunciado Alan Rodrigo da Silva
, que estava na condução do citado veículo.

Segundo consta, após constatar que a motocicleta objeto da ação delituosa encontrava-se na residência da vítima, o indiciado Alan Rodrigo parou o veículo próximo ao local, momento em que o indiciado José Alison dos Santos Silva entregou um revólver ao indiciado Josias Calebe Barbosa dos Santos, que, na companhia do adolescente, se deslocou a pé até a residência da vítima, no intuito de subtrair a motocicleta.

Infere-se do procedimento que, ao chegarem na residência da vítima, munidos com o revólver, o denunciado Josias Calebe e o adolescente abordaram a vítima Daniel Queiroz Dias e seus filhos Diego Ribeiro Queiroz Dias e Felipe, anunciaram o assalto e passaram a exigir a entrega da motocicleta Honda Bros de cor vermelha e do capacete.

Diante da conduta delituosa, a vítima entregou a chave da referida motocicleta e um capacete, instante em que os assaltantes empreenderam fuga do local em posse da res furtiva.

Logo após a prática do crime, ao ser acionada pela vítima, uma guarnição da Polícia Militar encetou diligências no intuito de localizar os autores do delito e recuperar os bens subtraídos, momento em que avistaram o veículo GM Vectra, de cor prata e a motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, estacionados em um trecho da rodovia MT-249, razão pela qual realizaram a abordagem dos indivíduos que se encontravam no local.

Ato contínuo, ao perceber a presença da viatura policial, o increpado Josias Calebe resistiu à prisão e efetuou
disparos de arma de fogo contra os agentes da lei.

Em seguida, os policiais lograram êxito em efetuar a detenção dos denunciados Josias Calebe e Alan Rodrigo e do adolescente em conflito com a lei Sidinilson, ao passo que o denunciado José Alison conseguiu foragir, entrando em uma lavoura.”

Assim, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
,
pois praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e disparos contra os policiais militares, o que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.
Restou consignado o seguinte na decisão:

(...)

A materialidade do crime de roubo restou devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares. Os indícios de autoria delitiva, por suas vezes, restaram demonstrados pelo reconhecimento pessoal feito em delegacia, em que as vítimas reconhecem os autuados como sendo os autores do crime de roubo, e pelas próprias confissões dos increpados quando interrogados em delegacia, já que confirmam a subtração da resfurtiva.

Destarte, a decretação da prisão preventiva dos indigitados com fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que necessária, em razão da gravidade concreta dos crimes em tese praticados por eles,
tendo em vista tratar-se de roubo majorado, em que um adolescente de apenas 14 anos foi colocado sob a mira de arma fogo de um dos agentes, na frente de seu próprio pai, além destes terem, em tese, na ocasião em que empreendiam fuga, efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares.

(...)

Com efeito, tenho que a prisão preventiva dos autuados mostra-se extremamente justificada para garantir a ordem pública, já que crimes dessa jaez, pela sua gravidade, causam extrema repercussão e insegurança na sociedade local.

Não bastasse, a constrição cautelar ainda é necessária para garantir a aplicação à lei penal, uma vez que os autuados estavam empreendendo fuga da cidade, e, ao notarem a aproximação da viatura policial, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os milicianos para garantir o sucesso da fuga, sendo que um dos seus comparsas chegou a fugir pela região de mata, não sendo mais encontrado.

Embora os autuados não tenham antecedentes criminais, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a arguição de que eles estão escoltados por circunstâncias pessoais que lhe são favoráveis não é garantidora da liberdade vindicada, quando outros elementos demonstrarem a necessidade da medida extrema.

(...)

Logo, por tudo que foi delineado, tenho que as circunstâncias acima mencionadas revelam a periculosidade das suas condutas, assim como a de seus atos à sociedade, de modo a determinar suas prisões cautelares como essencial ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, pelo que, nos termos do art. 310, Inciso II, do CPP CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados Josias Calebe Barbosa dos Santos e
Alan Rodrigo da Silva
, devidamente qualificados nestes autos. (...)”

Ao indeferir o pleito de liberdade provisória, consignou:

(...)

In casu, a prisão do acusado foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista tratar-se de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, em que um adolescente de apenas 14 anos foi colocado sob a mira de arma fogo de um dos agentes, na frente de seu próprio pai, além dos acusados terem, em tese, na ocasião em que empreendiam fuga (para outra cidade), efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares, não obedecendo às ordens para que parassem o veículo, o que, indiscutivelmente, demonstra a periculosidade social de sua conduta. (...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo, com participação de adolescente, além de disparos contra os policiais militares.

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso nos presentes autos.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...)

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer
, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020